Tribunal: TJES
Processo: 5002631-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002631-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002631-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão de ID 2433764 páginas 147-148, por meio da qual o MM Juiz de piso recusou a oferta da Apólice de Seguro nº 02-0775-0730857 como garantia da execução tombada sob o nº 5000466-75.2022.8.08.0021.

Em suas razões recursais (ID 2365919) a Agravante pugna pela reforma da decisão sob os seguintes fundamentos: (i) que o seguro garantia é meio hábil para garantir o débito fiscal e (ii) que nada impede que o seguro seja renovado, dentro do prazo estipulado, mantendo-se o débito totalmente garantido.

Ao final, requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso para que o seguro garantia seja admitido a fim de garantir a execução, determinando-se que o Município/Agravado se abstenha de efetuar o protesto das multas, inscrevê-las no CADIN ou as considere óbice à expedição de certidão de efeitos fiscais negativos até o trânsito em julgado da ação de origem.

O pedido de atribuição de efeito ativo foi indeferido na Decisão de ID 2575510, recebendo-se o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões (ID 2807665) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 28 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002631-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão de ID 2433764 páginas 147-148, por meio da qual o MM Juiz de piso recusou a oferta da Apólice de Seguro nº 02-0775-0730857 como garantia da execução tombada sob o nº 5000466-75.2022.8.08.0021.

Em suas razões recursais (ID 2365919) a Agravante pugna pela reforma da decisão sob os seguintes fundamentos: (i) que o seguro garantia é meio hábil para garantir o débito fiscal e (ii) que nada impede que o seguro seja renovado, dentro do prazo estipulado, mantendo-se o débito totalmente garantido.

Ao final, requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso para que o seguro garantia seja admitido a fim de garantir a execução, de
terminando-se que o Município/Agravado se abstenha de efetuar o protesto das multas, inscrevê-las no CADIN ou as considere óbice à expedição de certidão de efeitos fiscais negativos até o trânsito em julgado da ação de origem.

Por ocasião da Decisão de ID 2575510 indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo, tendo a parte Telefônica do Brasil S.A. oposto Embargos de Declaração (ID 2883663) contra a referida decisão.

Pois bem. Na presente fa
se, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita, pelas razões que passo a expor.

A Empresa/Agravante pretende garantir a Execução Fiscal ajuizada pelo Município/Agravado por meio de seguro garantia.

O MM Juiz indeferiu o pedido considerando que o seguro garantia ofertado para assegurar a Execução Fiscal possui prazo de validade de 05 (cinco) anos.

Não se desconhece que a Lei nº 13.043/2014, dentre outras providências, alterou a Lei nº 6.830/80, autorizando o oferecimento de “seguro garantia” para fins de garantia da execução fiscal.

Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que a apólice de seguro garantia ofertada deve ser válida por tempo suficiente para o julgamento dos Embargos à Execução que venham a ser opostos.

In casu, a apólice apresentada (ID 2365922) tem vigência de 10/03/2022 a 10/03/2027, o que pode ser incompatível com o tempo médio de duração de um processo, não sendo, a princípio, apta para assegurar o juízo.

Neste sentido cito os seguintes precedentes que apreciaram hipóteses fáticas semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA POR SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. INVIABILIDADE. [...] III - In casu, pleiteia-se obrigar o Estado recorrido a aceitar a substituição de carta de fiança bancária dada em garantia por seguro garantia com prazo de validade determinado, o que se mostra inviável, nos termos da jurisprudência desta Corte. [...] (STJ, AgInt no REsp 1605001/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA - SEGURO GARANTIA PRAZO DETERMINADO INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 13.043/2014 alterou a Lei nº 6.830/80, autorizando o oferecimento de "seguro garantia" para fins de garantia da execução fiscal. 2. Contudo, a apólice apresentada não possui prazo de validade indeterminado ou compatível com o tempo médio de duração de uma ação, o que impossibilita a suspensão da exigibilidade da multa, pois não confere segurança ao credor, já que a duração do processo pode ultrapassar o prazo nela previsto. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179010756, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – PRAZO DETERMINADO – DESRESPEITO À GRADAÇÃO LEGAL – NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 – É legítima a recusa do credor à oferta do seguro garantia judicial quando (i) houver inobservância à gradação de bens prevista na Lei de Execução Fiscal; (ii) o seguro garantia contiver prazo determinado (no caso concreto em específico); (iii) não houver elementos suficientes, cabalmente demonstrados, para se aplicar o princípio da menor onerosidade. Precedentes do c. STJ. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 35169005630, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017).

A apólice de seguro apresentada não possui prazo de validade indeterminado ou compatível com o tempo médio de duração de uma demanda, o que impossibilita a suspensão da exigibilidade da multa, pois não confere segurança ao credor, já que a duração do processo
pode ultrapassar o prazo previsto na apólice, deixando a dívida sem garantia.

Face o exposto:
(i)

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e
(ii)

NÃO CONHEÇO dos aclaratórios de ID 288366, eis que prejudicado seu julgamento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1.
A Lei nº 13.043/2014, dentre outras providências, alterou a Lei nº 6.830/80, autorizando o oferecimento de “seguro garantia” para fins de garantia da execução fiscal.
2.
Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que a apólice de seguro garantia ofertada deve ser válida por tempo suficiente para o julgamento dos Embargos à Execução que venham a ser opostos.
3.
Hipótese em que a apólice de seguro apresentada não possui prazo de validade indeterminado ou compatível com o tempo médio de duração de uma demanda, o que impossibilita a suspensão da exigibilidade da multa, pois não confere segurança ao credor, já que a duração do processo pode ultrapassar o prazo previsto na apólice, deixando a dívida sem garantia.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
5
. Embargos de Declaração não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.